Tribunal: TJSP
Processo: 2076318-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Vínculo empregatício em período posterior ao pedido de recuperação judicial. Natureza extraconcursal. Inteligência do art. 49 da Lei n.o 11.101/05. Competência da Justiça do Trabalho para sua execução. Inexistência de juízo universal da recuperação judicial. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.